Tribunal: TJDFT
Processo: 0727523-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR CONTADO DA EXTINÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada, consistente em expor à venda, no exercício de atividade comercial, aparelho celular vinculado a ocorrência de roubo. A Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da agravante da reincidência e a fixação de regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a admissão da posse e da tentativa de venda dos aparelhos, acompanhada da negativa de ciência da origem ilícita do bem, configura confissão espontânea; (ii) estabelecer se a condenação anterior pode caracterizar reincidência quando o novo fato ocorre antes do decurso do prazo depurador contado da extinção da pena; e (iii) determinar se, mantida a reincidência, é cabível a fixação de regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão, pela ocorrência policial, pelo relatório final e pela documentação que registra a vinculação do aparelho celular a crime patrimonial anterior, bem como sua restituição ao proprietário.
4. A autoria decorre da abordagem do réu na posse de quatro aparelhos celulares, dos depoimentos policiais sobre a tentativa de negociação dos bens com transeuntes e da admissão judicial de que ele recebia aparelhos de terceiros para revenda, sem nota fiscal, caixas ou acessórios.
5. A confissão espontânea não se caracteriza quando o acusado admite a posse e a tentativa de venda dos aparelhos, mas nega saber que o bem era produto de crime, pois a ciência da origem ilícita integra a elementar subjetiva do delito de receptação.
6. A reincidência permanece configurada quando o fato novo ocorre antes de transcorrido o prazo depurador contado da data de extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado da condenação anterior.
7. O regime inicial semiaberto deve ser mantido quando a reincidência é reconhecida e não há alteração da condenação, em conformidade com o fundamento adotado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A admissão da posse e da tentativa de venda de bem de origem criminosa não configura confissão espontânea quando o acusado nega a ciência da origem ilícita do objeto. 2. O prazo depurador da reincidência deve ser contado da data de extinção da pena. 3. A manutenção da reincidência autoriza a preservação do regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação adotada na sentença.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 3o; CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 180, §§ 1o e 2o.